Tribunal: TJBA
Processo: 0005730-04.2006.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0005730-04.2006.8.05.0022

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROBERTO BORTOLOZZO e outros

Advogado(s): ISAIAS GRASEL ROSMAN

APELADO: FERTILIZANTES HERINGER S.A.

Advogado(s):CRISTIANO ZAULI DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ILEGALIDADE DA COBRANÇA IMPOSTA À PARTE ADVERSA. BIS IN IDEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ROBERTO BORTOLOZZO e outros contra sentença proferida nos autos da ação de embargos à execução nº 0005730-04.2006.8.05.0022, movida em face de Fertilizantes Heringer S.A., que julgou improcedentes os embargos, reconhecendo a validade do título executivo, da penhora sobre a produção agrícola e da cobrança de honorários advocatícios contratuais pactuados em termo de confissão de dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a cláusula contratual que transfere à parte devedora a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios contratuais fixados em contrato de confissão de dívida, cumulativamente aos honorários sucumbenciais arbitrados judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os honorários advocatícios contratuais constituem obrigação exclusiva da parte que contratou o advogado, não podendo ser exigidos da parte adversa no processo.

4. A cumulação de honorários contratuais com honorários sucumbenciais configura bis in idem, sendo vedada pela jurisprudência dominante, por resultar em duplicidade de pagamento pela mesma atuação profissional.

5. A cláusula do contrato de confissão de dívida que impõe ao devedor a obrigação de arcar com honorários contratuais em caso de cobrança judicial viola o disposto no art. 190, parágrafo único, do CPC, ao estabelecer ônus desproporcionais e em prejuízo de uma das partes.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 190, parágrafo único, e 827.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1675516/DF, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 30.11.2020, DJe 18.12.2020;
STJ, AgInt no AREsp 1.332.170/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 07.02.2019, DJe 14.02.2019;
TJMG, AC 5006135-02.2021.8.13.0702, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, 13ª Câmara Cível, j. 21.09.2023;
TJES, AC 0003749-81.2020.8.08.0048, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 3ª Câmara Cível, j. 22.09.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º 0005730-04.2006.8.05.0022
, em que figuram como apelante
ROBERTO BORTOLOZZO e outros e
como apelado
FERTILIZANTES HERINGER S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06-237